Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SEGURO GARANTIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA. REPAROS. REGULARIDADE. SEGURO ENTREGA FÁCIL. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA. PINTURA INTERNA. PUBLICIDADE. NATUREZA DOS DANOS. DEGRADAÇÃO. FALTA DE MANUTENÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO DO SEGURO GARANTIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A empresa ofertou e contratou com o locatário o serviço adicional de entrega do imóvel, mediante pagamento de valor específico, o que configura relação de consumo entre as partes. A controvérsia gira em torno da extensão e da execução desse serviço, o que atrai a discussão sobre sua responsabilidade. Preliminar rejeitada.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A desistência da perícia para avaliação do estado de conservação dos móveis e a falta de impugnação especificada dos orçamentos discriminados afastam a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) prevê que é obrigação do locatário a restituição do imóvel, com o fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
5. A cláusula contratual expressamente consigna que o serviço prestado se direciona à realização da pintura interna com a inclusão do material às custas da administradora.
6. A publicidade, suficientemente precisa, veiculada com relação a serviços oferecidos, obriga o fornecedor. É integrada ao contrato que vier a ser celebrado (art. 31, caput, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, não pode ser conferida interpretação extensiva. Deve estar atrelada ao objeto principal do contrato, no caso, o serviço de pintura.
7. A ocupação por longo período do imóvel promove uma degradação natural dos bens. O uso inadequado/descuidado não pode ser confundido com o uso ordinário. A falta de manutenção dos itens e substituição das peças afasta a alegação de deterioração decorrente do uso normal.
8. Com relação à alegação de excesso na cobrança dos valores para reparo, a imobiliária juntou orçamento detalhado com a descrição dos materiais e da mão-de-obra. A mera discordância, desacompanhada de outros elementos que possam desconstituir o documento apresentado, não afasta a regularidade da cobrança.
9. A falta de cumprimento da obrigação de pagar autoriza a retenção da garantia até a quitação do débito.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.